Tribunal: STF
Processo: RE 485863
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA
   REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE -
   INADMISSIBILIDADE - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE
   INTUITO PROCRASTINATÓRIO - ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME -
   INAPLICABILIDADE DO ART. 17, VII, E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.
   538 DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os embargos
   de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de
   admissibilidade - não podem ser utilizados com a finalidade de
   sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado ou de
   propiciar um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
   viabilizar, em sede processual absolutamente inadequada, a
   desconstituição de ato decisório regularmente proferido.
   Precedentes.
- A mera circunstância de os embargos de
   declaração haverem sido opostos com o objetivo de infringir o
   julgado não basta, só por si, para autorizar a formulação, contra
   a parte recorrente, de um juízo de desrespeito ao princípio da
   lealdade processual.
É que não se presume o caráter malicioso,
   procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte
   que recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo
   inequívoco, que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação
   inexistente, na espécie.